Tribunal: TJDFT
Processo: 0741238-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741238-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGAS ROMANA DE SOUSA AGRAVADO: FC PLANEJADOS LTDA, FRANCISCA ANTONIA DE LIMA MACEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Domingas Romana Sousa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Processo n. 0715867-23.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos materiais e morais c/c antecipação de tutela ajuizada por DOMINGAS ROMANA DE SOUSA em desfavor de FC PLANEJADOS LTDA e FRANCISCA ANTÔNIA DE LIMA MACÊDO. Alega a parte autora que contratou os serviços das rés para elaboração e execução dos projetos relativos aos móveis planejados. Informa que os móveis foram entregues aos poucos, alguns fora das medidas ou mesmo do projeto elaborado, razão pela qual não os aceitou. Considerando alguns dos bens inservíveis, notificou a requerida e informou que contratou nova empresa para realizar a reforma do salão (FERRAZ AMBIENTES PLANEJADOS). Afirma que até a presente data as requeridas não retiraram os móveis recusados, razão pela qual a requerente se viu obrigada a custear o frete e o depósito dos bens em outro local. Requer tutela de urgência para que seja determinado que as requeridas retirem os móveis do depósito onde foram colocados, de forma a não acarretar maiores prejuízos a ambas as partes. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro a urgência necessária a demandar a atuação judicial em caráter provisório sem oitiva da parte contrária. Isso porque, sem o devido contraditório e regular avaliação e comprovação dos serviços realizados pelos requeridos e necessidade de lhes ser imputada eventual obrigação de fazer, mediante prova documental e até mesmo pericial satisfatória, mostra-se inviável o deferimento do pleito antecipatório. Em adição, a permanência dos móveis em depósito, em que pese a maior onerosidade, se mostra mais segura, a fim de preservar o estado dos móveis até que seja apurada a alegada responsabilidade, inclusive caso seja necessária eventual perícia para avaliar sua qualidade e adequação aos projetos. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Há informação de que a autora é empresária, conforme consta inclusive em sua declaração de IR. Porém, não foram acostadas as faturas de cartão de crédito ou extratos bancários a fim de comprovar as receitas que aufere e suas despesas. Em adição, a presente ação, ao tratar dos lucros cessantes, informa que a parte autora, em um período de 4 meses (maio a junho), deveria ter auferido cifra aproximada de R$ 55.000,00, o que afasta a alegada hipossuficiência. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para recolher as custas iniciais e juntar planilha discriminativa dos débitos, no prazo de 15 dias.” Aduz a Agravante que juntou aos autos de referência a declaração de hipossuficiência financeira e a declaração do Imposto de Renda, que demonstram que faz jus ao benefício pleiteado. Tece comentários sobre os valores recebidos e declarados no IR e sobre os lucros cessantes e aponta equívoco na r. decisão agravada quanto a esses pontos. Pede a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve a parte demonstrar a necessidade para a concessão do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, considero que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi justificado, pois não comprovou circunstância específica que pudesse comprometer o seu sustento. É irrelevante a discussão quanto o valor real do faturamento da sua microempresa, visto que a Agravante não apresentou comprovantes de despesas e extratos bancários, documentos que serviriam para comprovar a hipossuficiência afirmada. Cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar a alegada impossibilidade financeira. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designada: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) Em conclusão, não há prova de que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, sendo, portanto, não é devida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Recolha a Agravante o preparo, no prazo de cinco dias. Dispenso informações. É desnecessária intimar a Agravada para contrarrazões, pois ainda não foi citada nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora